Tribunal: TJDFT
Processo: 0746629-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto FERNANDES &amp; SILVEIRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA – EPP contra decisão interlocutória (id no 20797715 - Pág. 150) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença de no 0029655-39.2014.8.07.0007, indeferiu o pedido para realização de novas pesquisas para localização de bens do devedor. Irresignada, a agravante alega, em suma, que os sistemas informatizados à disposição do Poder Judiciário, tais como o Bacenjud e Renajud, constituem ferramentas acessórias para auxiliarem as partes no intuito de localização de bens necessários para a satisfação da dívida. Sustenta, assim, que a última tentativa de penhora ocorreu em 2016, sendo possível que, nesse tempo, tenha ocorrido alteração na situação econômica do executado, mostrando-se, portanto, razoável que se proceda a nova tentativa de localização de bens em nome do agravado. Discorre acerca da possibilidade de configuração da prescrição intercorrente quanto à pretensão executória, bem como sobre a presença dos requisitos necessários para deferimento de tutela recursal. Requer, desse modo, o provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a decisão interlocutória combatida, a fim de que seja determinada a realização de novas pesquisas em nome do executado junto aos sistemas disponíveis no Juízo. Preparo acostado ao id no 20797711. É o relato do necessário. Decido. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Segundo aduz o agravante, este, junto à Vara de origem, requereu a continuidade do cumprimento de sentença, tendo postulado a pesquisa para eventual penhora de bens por meio dos sistemas informatizados deste Tribunal, tais como Bacenjud, Renajud, entre outros, sob o argumento de que a última tentativa para tal fim ocorreu em 2016. Sobre a temática, esclareço que perfilho[1] do posicionamento no sentido de que não há qualquer disposição legal que imponha critério temporal objetivo entre uma requisição e outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requisições a serem feitas, sendo que a atual jurisprudência admite a reiteração do pedido de penhora de saldo existente em conta bancária do devedor, desde que atendido o princípio da razoabilidade, a ser analisado caso a caso. Nesse sentido, colaciono os arestos a seguir: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS. PEDIDO DE NOVA DILIGÊNCIA NO SISTEMA BACEN-JUD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO EXECUTADO. RAZOABILIDADE NÃO CONFIGURADA. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE 1. Nos termos da jurisprudência do STJe, novo pedido de busca de ativo financeiro por meio do Sistema Bacen-Jud pode ser deferido, desde que observado o princípio da razoabilidade. Precedentes: AgRg no REsp 1.311.126/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/5/2013 e REsp 1.328.067/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 18/4/2013. 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, no sentido de que não há indício de modificação da situação da executada e, por isso, nova diligência não seria oportuna nem mesmo razoável, demanda novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em Recurso Especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 3. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1653002/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 24/04/2017)” (grifo nosso) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA BACENJUD. RENOVAÇÃO. POSSIBILIDADE. LAPSO DE TEMPO RAZOÁVEL. DECISÃO REFORMADA. 1. Não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do BACENJUD, desde que observado o critério de razoabilidade. 2. No caso dos autos, transcorrido mais de 1 (um) ano desde a última diligência, mostra-se razoável que se realize nova tentativa de penhora on-line por meio do sistema BACENJUD. 3. Agravo conhecido e provido. (Acórdão n.979562, 20160020305987AGI, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2016, Publicado no DJE: 17/11/2016. Pág.: 605/665)” “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NÃO CABIMENTO. PORTARIA CONJUNTA No 73/10 E PROVIMENTO No 09/10 DO TJDFT. INOVAÇÃO NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL. INAPLICABILIDADE. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. NOVA PESQUISA NO SITEMA BACENJUD. LAPSO RAZOÁVEL TRANSCORRIDO. CABIMENTO. SENTENÇA CASSADA. 1. Em razão de a natureza da jurisdição no ambiente da atividade de execução associar-se à busca do êxito na satisfação do crédito, a ausência de localização de bens do devedor não dá ensejo à extinção do processo por falta de pressuposto processual (art. 267, IV, do CPC/1973 - atual art. 485, IV do CPC/2015), mas à determinação de suspensão da execução na forma do art. 791, III, do CPC/1973 (atual art. 921, III, do CPC/2015). 2. Os normativos internos, representados pela Portaria Conjunta no 73/2010 e pelo Provimento no 09/2010, não se aplicam por inovarem na ordem processual de competência exclusiva da União, impondo-se a determinação de suspensão da execução na forma do art. 791, III, do CPC/1973 (art. 921, III, do CPC/2015). 3. Revela-se cabível a realização de nova pesquisa de valores através do sistema BACENJUD para satisfação da execução, quando transcorrido lapso temporal razoável desde a última pesquisa realizada, em atendimento aos princípios da razoabilidade, da celeridade processual e da efetividade da prestação jurisdicional. 4. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão n.959012, 20120610104558APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2016, Publicado no DJE: 17/08/2016. Pág.: 125-138)” (grifo nosso) No caso em análise, em consulta ao sítio deste TJDFT, observo pelo andamento do feito que, na origem, o cumprimento de sentença iniciou seu trâmite em 2015, sendo de fácil constatação que a parte agravante vem tentando receber o que lhe é devido. Com efeito, verifico que a parte agravante sempre esteve firme no seu intento quanto ao recebimento do que faz jus, envidando esforços e diligências na busca pela localização de bens passíveis de penhora, sendo possível constatar ainda que a última pesquisa junto ao sistema Bacenjud, realizada em maio de 2016, restou infrutífera. A par desse contexto e depois de decorrido relevante interregno temporal, a parte exequente, ora agravante, fez novo requerimento referente à renovação das pesquisas disponíveis no Juízo de origem, o que, no entanto, foi indeferido na decisão agravada. Todavia, diferentemente do posicionamento adotado pelo juízo a quo, entendo ser perfeitamente razoável, na situação trazida à liça, a renovação das vindicadas pesquisas, o que, a meu ver, vai ao encontro dos princípios da razoabilidade, da celeridade processual e da efetividade da prestação jurisdicional executiva. Desse modo, antevejo a fumaça do bom direito e o periculum in mora em sede desta análise de cognição rasa, motivo pelo qual assiste razão à parte agravante quanto à tutela recursal liminarmente requerida, especialmente ao considerar a contagem do prazo da prescrição intercorrente da pretensão executória, com a possiblidade de fulminação do feito executivo, destacada pelo juízo agravado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR postulada com o fito de determinar que o juízo a quo promova a realização de novas pesquisas, tais como BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD e ERIDF, a fim de localizar bens do agravado, ora executado, passíveis de constrição. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões. [1] (Acórdão n.1126992, 07101110620188070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/09/2018, Publicado no DJE: 05/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)